Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença, na qual o Ente Federado foi condenado à obrigação de implementar o reajuste concedido pela Lei no 38/89 aos servidores públicos do Distrito Federal. O pedido foi deduzido pelo SINDIRETA/DF e na qualidade de substituto processual de ANTONIO INACIO DE JESUS, CARLA MORAES GONZALEZ, FRANCISCO RODRIGUES PINTO, LYRIAN MAURA SOARES VELOSO e PAULO CESAR CHAGAS. Inicialmente o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva, onde pleiteou a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativo ao IPC dos respectivos meses. Requereram o cumprimento da obrigação de fazer, para que fosse incorporada nas remunerações dos substituídos os reajustes nos percentuais assegurados pelo decisum exequendo e autorizado o cumprimento de sentença para apuração das diferenças devidas. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, quando arguiu a litispendência, prescrição, a inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores, além da limitação temporal da condenação. A impugnação foi rejeitada. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou a tese de litispendência, prescrição e a possibilidade de compensação do débito com reajustes posteriores e limitação temporal da condenação a julho de 1990. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Dos Embargos de Declaração de ID no 139293571 Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante que há omissão e erros de fato na r. decisão, uma vez que foi indicado o fim do prazo prescricional como 04/06/2022 para o presente cumprimento de sentença, mas foi reconhecida a prescrição, mesmo tendo sido o presente processo autuado em 09/05/2022. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste ao Embargante. De fato, o presente cumprimento de sentença foi ajuizado antes que se operasse o prazo final de 04/06/2022. Dessa forma, dou provimento aos presentes embargos para tornar insubsistente a sentença de ID no 137961883. Dos Embargos de Declaração de ID no 140351515 endo em vista que a r.sentença foi tornada insubsistente, entendo que perdeu-se o objeto dos Embargos de ID no 140351515. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o DF alega haver prescrição, litispendência, compensação, limitação temporal. Em se tratando de prescrição, conforme já narrado acima, os autos não se encontram prescritos uma vez que foram ajuizados em 09/05/2022 e o prazo prescricional se operava em 04/06/2022. No que tange à litispendência, em sua impugnação, a parte ré sustenta a existência de litispendência do presente feito em relação à ação sob o n. 0701563-98.2019.8.07.0018. Sem razão o réu. Sucede que, em que pese tem as mesmas partes, a ações em comento tratam de cumprimentos de sentenças relativos a julgados distintos. No caso, a ação supra referida trata de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual restou o DF condenado ao pagamento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, com o pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Contudo, a ação objeto desta análise, em que pese se referir também à perdas inflacionárias do Plano Collor, trata de questão diversa, sendo objeto de cumprimento de sentença de julgado proferido pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde restou determinado ao Distrito Federal promover a incorporação aos vencimentos do autor de valores atualizados e não implementados sobre a remuneração vigente no mês de março a junho de 1990, dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87%e 28,44%. Nesse contexto, não tendo sido alegada a pretensa litispendência nas ações originárias e havendo julgados que respaldam a tramitação de ambos os cumprimentos de sentença, indevido o acolhimento na presente fase processual da aventada preliminar, razão pela qual a rejeito. Quanto à compensação, na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Sem razão o Distrito Federal, uma vez que os aventados reajustes posteriores se deram em momento anterior à constituição do título executivo e não foram por este reconhecidos. om efeito, em relação à almejada compensação, uma leitura lançada sobre os elementos coligidos aos autos deixa entrever que se encontra superada e afastada a discussão sobre tal possibilidade. É o que se infere do contido no julgado acostado à inicial, senão vejamos: (...) 6. A questão referente à compensação das antecipações, da data base, reestruturações de carreira e base de cálculo correta para o cálculo dos valores a serem eventualmente incorporados, já restaram decididas e transitadas em julgado, e, portanto, não podem ser rediscutidas. Logo, eventual compensação somente seria admissível se os reajustes suscetíveis de serem compensados tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. É o que se vê no aresto do julgado abaixo colacionado: (...) Portanto, tendo a matéria em questão sido devidamente apreciada, na forma precedentemente declinada, REJEITO o pedido de compensação dos reajustes concedidos antes da sentença, admitindo-se a arguida compensação se referente a reajustes posteriores a este marco temporal. Quanto à limitação temporal, pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal quando do julgamento do ED no AGI: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pela exequente. De outra parte, no que se refere à base de cálculo do montante a ser liquidado, entendo que o referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor, é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa da exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: (...) Diante disso, a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Esclareço, ainda, que inexiste direito à exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Isso porque, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos da exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ela postulada. À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 30410268, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 123900642, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No que tange à litispendência, verifica-se que o agravante não apresentou elementos que demonstrassem a identidade deste cumprimento individual de sentença com aqueles requeridos por CARLA MORAES GONZALEZ, FRANCISCO RODRIGUES PINTO e PAULO CESAR CHAGAS. De mais a mais, conforme pontuado pelo decisum vergastado, a outra demanda por eles ajuizada refere-se às diferenças do percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, com o pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Por sua vez, a presente demanda “trata de questão diversa, sendo objeto de cumprimento de sentença de julgado proferido pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde restou determinado ao Distrito Federal promover a incorporação aos vencimentos do autor de valores atualizados e não implementados sobre a remuneração vigente no mês de março a junho de 1990, dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87%e 28,44%”. Quanto ao lapso prescricional, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas (IDs 123900644 - Pág. 91 e 201 na origem). Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 18/07/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011, conforme ID 137701232, pag. 92-94, dos autos de origem. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer: “Defiro o pedido de fls. 4442. Ao Distrito Federal para juntar documentos comprovando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa. Esclareço que o SINDIRETA deverá realizar a distribuição da segunda execução, após cumprimento da obrigação de fazer por parte do Distrito Federal no prazo determinado na decisão de fls. 4439. Intimem-se.” Posteriormente e por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça determinou a necessidade de individualização das ações para liquidação e cumprimento (ID 137701232 - Págs. 197/205 na origem): “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (DJe 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Portanto, até o presente estágio não se verifica inércia da parte autora e que pudesse propiciar o perecimento do direito. Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016: “Chamo o feito à ordem Trata-se de manifestação sobre o pedido de cumprimento de fazer (fls. 4453/4464) consistente na incorporação na remuneração dos substituídos pelo SINDIRETA/DF dos reajustes dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, requerendo a compensação com os já concebidos pelo executado, com absorção dos efeitos da condenação. Sob o signo do art. 543-CPC, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação apenas pode ser alegada, após o trânsito em julgado, se baseada em fato que não era passível de ser invocado no processo cognitivo (...) A decisão monocrática (fls. 4139/4140) prolatada no Recurso Especial no 650.351/DF afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (fls.3966/3981) e determinou o retorno dos autos para nova apreciação do mérito da controvérsia. O pedido dos exeqüentes foi julgado procedente para pagamento dos reajustes pleiteados, com efeitos de condenação limitados até a data de revogação da Lei no 38/89, qual seja, 23 de julho de 1990, observando-se a prescrição quinquenal (fls. 4168/4173). Contudo, o Recurso Especial no 489557/DF (fls. 4237/4242) foi provido parcialmente de modo a afastar a limitação temporal imposta pelo Tribunal de Justiça (fls. 4168/4173). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 4343. O acórdão executado determinou a integralização nos proventos dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87 e 28,44%, mas não fez menção à compensação dos reajustes já concebidos. Art. 473 do Código de Processo Civil dispõe: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 475-G do Código de Processo Civil aduz: “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou”; Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464. Com efeito, a integração nos proventos dos substituídos do exequente dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% é medida que se impõe. (ID 137701232 - Pág. 100/104 – origem) Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exequenda: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio. 2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. 3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. 5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%. (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46